Tribunal: TJSP
Processo: 2190741-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Empréstimos consignados e com desconto direto na conta corrente. Limitação do desconto no percentual de 30% do salário líquido do autor. Cabimento. Lei 10.820/2003. Natureza alimentar da verba. Multa. O objetivo da penalidade não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Montante que deve ser alto

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Empréstimos consignados e com desconto direto na conta corrente. Limitação do desconto no percentual de 30% do salário líquido do autor. Cabimento. Lei 10.820/2003. Natureza alimentar da verba. Multa. O objetivo da penalidade não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Montante que deve ser alto justamente para o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Adequação, ademais, do montante arbitrado face à capacidade econômica da requerida. Decisão mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190741-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado RODRIGO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190741-65.2020.8.26.0000 -Voto no 45041 - Silvio
2
VOTO No: 45041
AGRV.No: 2190741-65.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Benedito Sérgio de Oliveira
AGTE. : Banco do Brasil S/A
AGDO. : Rodrigo Marques (justiça gratuita)
Agravo
de
instrumento.
Contratos
bancários.
Empréstimos consignados e com desconto direto na
conta corrente. Limitação do desconto no percentual
de 30% do salário líquido do autor. Cabimento. Lei
10.820/2003. Natureza alimentar da verba. Multa. O
objetivo da penalidade não é obrigar o réu a pagar o
valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica. Montante que deve ser alto
justamente para o devedor desista de seu intento de
não cumprir a obrigação específica. Adequação,
ademais, do montante arbitrado face à capacidade
econômica da requerida. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida às fls. 72/80, dos autos principais digitais, que
concedeu a justiça gratuita ao autor e, deferiu a liminar para que a instituição
financeira limite os descontos na conta do autor em 30% de seus rendimentos
líquidos, assim entendidos o valor bruto com a dedução dos descontos legais e
obrigatórios, determinado, também que a parte requerida se abstenha de
continuar a efetuar descontos acima desse patamar, sob pena de incidência de
multa diária no valor de R$ 500,00, bem como restitua, no prazo de cinco dias,
os valores descontados acima de tal patamar, de forma simples.
Sustenta a instituição financeira que o autor assumiu a
realização do contrato na forma pactuada e, que tinha conhecimento que o valor
das parcelas era superior a 30% de sua renda mensal e, caso não sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190741-65.2020.8.26.0000 -Voto no 45041 - Silvio
3
mantidos os descontos tal como contratados, que a limitação dos descontos
seja em 35% dos rendimentos líquidos do autor, bem como que referida
limitação se restrinja apenas aos empréstimos consignados debitados na folha.
Requer, ainda, que os descontos das parcelas em atraso
de contratos cuja consignação não ocorreu em folha por ato positivo do
mutuário sejam livres até o limite da parcela; que os contratos de natureza
diversa do consignado possam ser cobrados na exata forma contratada; que
para o cálculos da limitação do consignado, seja o agravado obrigado a fornecer
mensalmente seu holerite ao banco réu para o cálculo do montante
estabelecido, sob pena de não ser lícito questionar os descontos feitos pelo
banco réu; a permissibilidade de negativação do nome do agravado nos
cadastros de maus pagadores caso qualquer limitação, que modifica a forma e,
a revogação da ordem de devolução de cobranças pretéritas e da aplicação de
abusiva multa.
Afirma que não estão presentes os requisitos para a
tutela concedida pelo MM. Juízo de origem, bem como de que a multa aplicada
está exorbitante, sendo necessária que seja afastada ou reduzida para se evitar
eventual enriquecimento sem causa, por parte do agravado, requerendo a
concessão de efeito suspensivo com o consequente provimento do recurso.
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do
efeito suspensivo, dispensadas as informações e respondido.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Em se tratando de recurso contra decisão proferida em
sede de tutela de urgência, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais de sua concessão, sendo inviável nesta
sede o exame aprofundado de todas as teses suscitadas pela recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190741-65.2020.8.26.0000 -Voto no 45041 - Silvio
4
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil
introduziu alterações no antigo instituto da antecipação dos efeitos da tutela,
previsto na revogada lei processual civil, agora chamado de “Tutela de
Urgência” (Título II, do Livro V, do Novo Código de Processo Civil artigos 300
a 310).
A nova lei de ritos dispensou a exigência de prova
inequívoca que convença o juiz de que a pretensão mereça ser acolhida de
pronto (verossimilhança da alegação), contentando-se com a mera
probabilidade do direito invocado, desde que evidenciado perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do Novo Código de Processo
Civil).
Com efeito, as quantias descontadas superam o limite
legal, sendo certo que a amortização de mútuo bancário deve observar o limite
previsto na lei no 10.820/03, que prevê desconto máximo de 30%, em razão da
natureza alimentar da verba.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
ilegalidade de retenção de salário Tutela de urgência
Limite de desconto fixado em 30% dos vencimentos

Fixação de multa
Inconformismo
Pleiteia a
majoração do limite de descontos para 50%, levando-se
em consideração o decreto estadual no 51314/06

Alegação de que a multa é ilegal e abusiva - Descontos
superiores
aos
limites
legais,
comprometendo
a
subsistência do autor
Postulante servidor público
estadual - Hipótese em que os descontos de empréstimos
na folha de pagamento ou em conta corrente são
limitados ao percentual de 30% em razão da natureza
alimentar dos vencimentos, em observância ao princípio
da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana -
Aplicação da nova regra prevista no Decreto estadual no
61.750 de 23 de dezembro de 2015 Valor da multa
mantido
-
Decisão
mantida

Recurso
não
provido.(Relator(a): Heraldo de Oliveira; Comarca: São
José dos Campos; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 07/03/2017; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190741-65.2020.8.26.0000 -Voto no 45041 - Silvio
5
registro: 07/03/2017)
TUTELA DE URGÊNCIA. Empréstimos consignados e
com descontos em conta corrente. Pedidos para intimar a
autora a exibir holerites e manter saldo mensal em sua
conta e, também, a fonte pagadora para informar os
rendimentos da correntista. Pretensões não deduzidas no
juízo a quo. Recurso não conhecido. Limitação.
Percentual de 30% dos vencimentos líquidos que tem
sido adotado por esta Câmara para garantir a dignidade e
a subsistência do devedor. Hipótese em que se
encontram presentes os pressupostos autorizadores para
a concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida.
(Relator(a): Fernando Sastre Redondo; Comarca: Assis;
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 15/02/2017; Data de registro: 17/02/2017).
Relativamente à multa, também não assiste razão à
recorrente.
A tutela específica das obrigações de fazer e não fazer
(art. 537, do CPC), também chamada de tutela inibitória, tem por escopo
impedir a prática de um ilícito, sua repetição ou continuação.
Para dar efetividade à medida, é facultado ao magistrado
adotar providências concretas que assegurem o resultado prático equivalente
ao do adimplemento.
Entre essas medidas, destaca-se a imposição de multa
diária (“astreintes”). Chama-se “astreintes” a condenação pecuniária proferida
em razão de dia de atraso (ou por qualquer unidade de tempo, conforme as
circunstâncias), destinada a obter do devedor a satisfação da obrigação
imposta.
Por se tratar de sanção inibitória, é corrente o
entendimento de que seu valor não deve guardar relação com o valor da causa
ou com a obrigação. “O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190741-65.2020.8.26.0000 -Voto no 45041 - Silvio
6
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, p. 764, RT, 6a ed.).
Considerando-se, ademais, a capacidade econômico-
financeira da agravante, não se vislumbra abusividade no montante da
penalidade a ser imposta na hipótese de injustificado descumprimento da ordem
judicial emanada.
Vale ressaltar, por fim, que sendo efetivamente cumprida
a determinação judicial, ônus algum haverá para a parte.
Com isso, fica mantida a decisão hostilizada pelos
fundamentos acima acrescidos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta
decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica